Tribunal: TJSP
Processo: 2071955-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de uso de marca c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca "Ma Maria Antonieta" por qualquer meio, sob pena de multa diária a ser fixada em valor não inferior a R$ 1.000,00 – Inconformismo da autora – Pressupostos autorizadores da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de uso de marca c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca "Ma Maria Antonieta" por qualquer meio, sob pena de multa diária a ser fixada em valor não inferior a R$ 1.000,00 – Inconformismo da autora – Pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência que não restaram devidamente evidenciados – Autora que é titular de registro de marca mista "Ma Maria Antonieta" – Registro da autora que lhe confere o uso exclusivo dos elementos figurativos combinados com os nominativos – Elemento nominativo que, ao que parece, é dotado de baixa distintividade – Além disso, ainda que atuem no mesmo segmento, a atuação ocorre em localidades diferentes (autora em São Paulo e ré em Minas Gerais) – Ausência de provas de confusão entre os consumidores, a corroborar a possibilidade de convivência pacífica entre as marcas que estão a conviver há anos (suposta violação datada de 2019) – Tutela pretendida gera defeso dano reverso –– Eventual violação ao direito marcário resolver-se-á em perdas e danos – Decisão mantida – Recurso desprovido.